Tribunal: TRF3
Processo: 5005308-57.2025.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: não está obrigado a responder: (i) questionários sobre meros pontos de fato; (ii) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; (iii) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1162/1327)

5005308-57.2025.4.03.6103

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005308-57.2025.4.03.6103

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VALDEMIR FERNANDES DE ANTONIO

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS - SP274194-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CRITÉRIOS DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO À DISCIPLINA CONSTITUCIONAL SUPERVENIENTE. TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO-APRENDIZ. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PARCIAL PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo INSS em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação da autarquia, alegando omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo de serviço na condição de aluno-aprendiz e quanto aos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária, em razão de alteração normativa superveniente.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento do tempo de serviço como aluno-aprendiz para fins previdenciários; (ii) estabelecer se é necessária a adequação dos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária diante da alteração constitucional superveniente.III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

O acórdão embargado analisou expressamente a comprovação da condição de aluno-aprendiz e admitiu o cômputo do período para fins previdenciários com base na prova documental e na jurisprudência aplicável, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

As normas que disciplinam juros de mora e correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública possuem aplicação imediata, devendo o julgado observar a disciplina constitucional superveniente.

Impõe-se o ajuste do acórdão apenas quanto aos critérios de atualização do débito, para adequá-los à sistemática estabelecida pela Emenda Constitucional que alterou o regime de incidência da Taxa SELIC, vedada sua cumulação com juros de mora e correção monetária.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A decisão judicial não precisa enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.

As normas constitucionais que disciplinam juros de mora e correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública possuem aplicação imediata, impondo a adequação dos critérios de atualização do débito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC n. 113/2021, art. 3o; EC n. 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 870.947 (Tema de Repercussão Geral); STF, RE n. 579.431 (Tema de Repercussão Geral); STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, S1.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005308-57.2025.4.03.6103

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS - SP274194-A

APELADO: VALDEMIR FERNANDES DE ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) em face do acórdão proferido por esta Nona Turma que deu parcial provimento à sua apelação.

A parte embargante alega, precipuamente, a ocorrência de vícios no julgado no tocante: (i) à impossibilidade do reconhecimento do tempo de serviço como aluno-aprendiz; (ii) aos critérios de incidência dos juros de mora e correção monetária, por não observar as mudanças de ordem pública trazidas na Emenda Constitucional (EC) n. 136/2025.

Assim, requer nova manifestação e novo julgamento, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, em virtude da sua tempestividade.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Também admite embargos de declaração para correção de erro material, em seu inciso III.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco, obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc." (Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 685/686).

No caso, assiste parcial razão à parte embargante.

No tocante aos critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária, verifica-se que o acórdão embargado não considerou a alteração promovida pela Emenda Constitucional (EC) n. 136, de 9/9/2025, que conferiu nova redação ao artigo 3o da EC n. 113/2021.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), as normas que disciplinam essa questão possuem aplicação imediata.

Assim, desde a promulgação da EC n. 136/2025, deve ser observada a nova disciplina disposta no artigo 3o da EC n. 113/2021.

Nessa esteira, sobre atualização do débito e compensação da mora, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, há de ser adotado o seguinte:

(i) a correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal;

(ii) os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

Contudo, desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional (EC) n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito passou a ocorrer unicamente pela aplicação da Taxa SELIC, de forma simples e com apuração mensal, nos termos do artigo 3o dessa norma, ficando vedada a incidência cumulativa da Taxa SELIC com juros e correção monetária. Ressalte-se que, desde a promulgação da EC n. 136, de 9/9/2025, deve ser observada a nova redação conferida ao artigo 3o da EC n. 113/2021.

No mais, o acórdão embargado, porém, não padece de omissão, contradição ou obscuridade, por terem sido analisadas todas as questões jurídicas necessárias ao julgamento.

Evoca-se, aqui, a ainda pertinente lição do processualista Theotonio Negrão de que o órgão julgador não está obrigado a responder: (i) questionários sobre meros pontos de fato; (ii) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; (iii) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 2003).

Na mesma diretriz está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (STJ, EDcl no MS n. 21315/DF, S1 - DJe 15/06/2016)

Dessa forma, nãoassiste razão ao INSS no tocante à comprovação da condição de aluno-aprendiz e a possibilidade de cômputo para fins previdenciários.

Com efeito, tal questão foi expressamente abordada no julgado, considerando a prova documental coligida aos autos e o entendimento jurisprudencial desta Corte.

Desse modo, não se verifica qualquer vício apontado pela autarquia neste aspecto.

Nesse diapasão, os fundamentos utilizados no julgado embargado devem prevalecer.

À vista dessas considerações, visa a parte embargante ao amplo reexame da causa (neste último tópico), o que é vedado em sede de embargos de declaração, estando claro que nada há a ser prequestionado, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto, dou parcial provimento a estes embargos de declaração para, nos termos da fundamentação: apenas ajustar os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CRITÉRIOS DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO À DISCIPLINA CONSTITUCIONAL SUPERVENIENTE. TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO-APRENDIZ. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PARCIAL PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo INSS em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação da autarquia, alegando omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo de serviço na condição de aluno-aprendiz e quanto aos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária, em razão de alteração normativa superveniente.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento do tempo de serviço como aluno-aprendiz para fins previdenciários; (ii) estabelecer se é necessária a adequação dos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária diante da alteração constitucional superveniente.III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

O acórdão embargado analisou expressamente a comprovação da condição de aluno-aprendiz e admitiu o cômputo do período para fins previdenciários com base na prova documental e na jurisprudência aplicável, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

As normas que disciplinam juros de mora e correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública possuem aplicação imediata, devendo o julgado observar a disciplina constitucional superveniente.

Impõe-se o ajuste do acórdão apenas quanto aos critérios de atualização do débito, para adequá-los à sistemática estabelecida pela Emenda Constitucional que alterou o regime de incidência da Taxa SELIC, vedada sua cumulação com juros de mora e correção monetária.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A decisão judicial não precisa enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.

As normas constitucionais que disciplinam juros de mora e correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública possuem aplicação imediata, impondo a adequação dos critérios de atualização do débito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC n. 113/2021, art. 3o; EC n. 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 870.947 (Tema de Repercussão Geral); STF, RE n. 579.431 (Tema de Repercussão Geral); STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, S1.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão